Tribunal: TJMT
Processo: 1030930-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030930-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.089/0001-21 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.089/0002-02 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA ELÉTRICO. TUST E TUSD. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. TEMA REPETITIVO N. 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresas consumidoras cativas de energia elétrica, visando à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e dos adicionais tarifários de bandeira (amarela e vermelha) da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD é legítima, à luz da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo n. 986/STJ; (ii) saber se os adicionais de bandeira tarifária, por não representarem circulação de mercadoria, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986, firmou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC n. 87/1996 e, portanto, devem ser cobradas como encargo diretamente do consumidor final,.

4. A modulação dos efeitos da decisão do STJ restringe a exclusão das tarifas aos contribuintes beneficiados por decisão judicial favorável vigente até 27/3/2017, hipótese que não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada em 2020.

5. A eficácia vinculante da tese firmada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado, sendo legítima a sua aplicação imediata ao presente feito.

6. Os adicionais de bandeira tarifária, ainda que representem encargos extraordinários, integram o custo da energia disponibilizada ao consumidor final, estando sujeitos à tributação nos mesmos termos da energia consumida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), a serem suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 986 do STJ. 2. Os encargos de bandeira tarifária, por representarem acréscimos no valor da energia disponibilizada, também compõem a base de cálculo do ICMS.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 155, II; LC n. 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.3.2024 (Tema 986); STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.046.063/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelas empresas Giga Byte Telecomunicações Ltda. e Giga Byte Telecomunicações Ltda. (Filial), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, por elas impetrado, denegou a ordem pleiteada, mantendo a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como sobre os adicionais tarifários de bandeira amarela e vermelha (id. 298586895, págs. 01/05).

As Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma por se fundar indevidamente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986, que ainda não transitou em julgado, tendo sido objeto de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Asseveram que a matéria permanece controvertida, razão pela qual não se mostra aplicável o art. 332, II, do CPC, que autoriza o julgamento liminar de improcedência.

Defendem que a TUST e a TUSD não podem integrar a base de cálculo do ICMS, por não corresponderem à circulação de mercadorias, tratando-se de valores destinados à remuneração da atividade de transporte e distribuição de energia, antes do efetivo consumo.

Alegam, quanto aos adicionais de bandeira tarifária, se tratar de encargos extraordinários, instituídos para equilibrar os custos de geração em condições adversas, sem qualquer relação com a operação mercantil.

Invocam, ainda, o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da CRFB), aduzindo que a cobrança do tributo sobre tais parcelas resulta em oneração excessiva e indevida do contribuinte final, que, no caso, são consumidoras cativos, com energia fornecida pela concessionária Energisa nas unidades consumidoras indicadas nos autos.

Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a concessão da segurança pleiteada.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 298588354, págs. 01/23).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 311302867, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
as empresas Giga Byte Telecomunicações Ltda. e Giga Byte Telecomunicações Ltda. (Filial), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, por elas impetrado, denegou a ordem pleiteada
.

Denota-se dos autos que as pessoas jurídicas Giga Byte Produtos e Serviços de Informática Ltda.– EPP e Giga Byte Produtos e Serviços de Informática Ltda.– EPP (Filial) impetraram Mandado de Segurança, contra ato tido, por ilegal, praticado pelo Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT e pelo Superintendente Adjunto de Receita Pública, vinculado à mesma Secretaria, consistente na exigência de ICMS sobre valores cobrados nas faturas de energia elétrica a título de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e adicionais de bandeira tarifária (vermelha ou amarela), relativos às unidades consumidoras de número 6/485940-1, 6/707125-1, 6/708542-6 e 6/732156-5.

As Impetrantes alegaram ser consumidoras cativas de energia fornecida pela ENERGISA, afirmando que, além do consumo efetivo de energia (TE), suas faturas incluíam outras rubricas, como TUSD, TUST e bandeiras tarifárias, sobre as quais também havia incidência de ICMS.

Defenderam que essas tarifas não se enquadram na definição de circulação de mercadoria, mas representam encargos vinculados à transmissão e à distribuição da energia elétrica, razão pela qual não podem compor a base de cálculo do imposto.

Sustentaram que a incidência de ICMS sobre tais valores carece de previsão legal e afronta os arts. 155, II, da Constituição da República Federativa do Brasil e 13, §1o, da Lei Complementar n. 87/1996, ressaltando que o fato gerador do tributo somente ocorre com o efetivo consumo de energia elétrica.

Invocaram os enunciados das Súmulas ns. 166 e 391, do Superior Tribunal de Justiça, que consolidam o entendimento de que o imposto não pode incidir sobre serviços de transmissão ou distribuição.

Aduziram que os documentos juntados comprovam que o ICMS tem sido exigido sobre o valor total das faturas, incluindo parcelas estranhas à mercadoria consumida, o que enseja a concessão da segurança pleiteada, não apenas para impedir a continuidade da exação, mas também para reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente, na via administrativa, com a devida atualização monetária.

Requereram, ao final, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas e declarado o direito das Impetrantes à restituição dos valores indevidamente recolhidos, mediante procedimento administrativo próprio perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

O Julgador singular denegou segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto:

I - REJEITO a preliminar de inépcia da inicial;

II - No mérito, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.” (Sic).

Contra essa decisão, as empresas Giga Byte Telecomunicações Ltda. e Giga Byte Telecomunicações Ltda. (Filial) interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada
: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (Destaquei).

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor.

Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo,
in verbis

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”. (Destaquei).

No caso em exame, a ação mandamental foi ajuizada em 10 de julho de 2020, portanto, resta incontroverso que não foi preenchido o requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ.

Diante desse contexto, impõe-se a aplicação dos parâmetros fixados no Tema n. 986, do Superior Tribunal de Justiça, o que implica reconhecer ser legítima a cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Registro que a
eficácia vinculante da tese firmada no julgamento de recursos repetitivos independe do trânsito em julgado para ser aplicada em processos semelhantes.

Aliás, o STJ firmou o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO TEMA N. 1231. INDEFERIMENTO DO ANTERIOR PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO REPETITIVO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão ora embargado ratificou a decisão que provimento aos embargos de divergência para aplicar a tese firmada pela Primeira Seção, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1231), consignando que "[o]
entendimento assente tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral,
ainda que pendente de apreciação embargos de declaração. Por conseguinte, tampouco há falar em sobrestamento do feito".

2. O indeferimento do pedido, ora reiterado pela parte embargante, consta inclusive da ementa do acórdão embargado, denotando claro intuito infringente, o que não se coaduna com a via integrativa dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência à parte de que a eventual oposição de novos embargos de declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.046.063/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)." (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelas empresas Giga Byte Telecomunicações Ltda. e Giga Byte Telecomunicações Ltda. (Filial), mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025